Tribunal: STF
Processo: Rcl 16969
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-23
Data de publicação: 2016-08-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ISS. ATIVIDADES BANCÁRIAS. TAXATIVIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARADIGMA COM EFEITOS VINCULANTES.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o Reclamante não foi parte. Precedentes.



    2. Não há usurpação da competência desta Corte, quando se aplica a sistemática do recurso repetitivo por parte do Tribunal de origem, haja vista que o recurso extraordinário e o recurso especial possuem objetos distintos, respectivamente, violação à Constituição da República e à legislação federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.